Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-55.2006.8.11.0109
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000053-55.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALDEMAR SAVARIS - CPF: 395.175.191-68 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DO PRADO NOGUEIRA - CPF: 952.565.201-72 (VÍTIMA), TEREZINHA DOS SANTOS - CPF: 897.332.669-49 (ASSISTENTE), CRISTIAN RIBEIRO ROIO - CPF: 631.713.171-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM 2 URHs. VALOR MANTIDO POR PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por advogado nomeado como defensor dativo, inconformado com decisão que fixou os honorários advocatícios no valor de 2 URHs, sob alegação de atuação desde o início do processo, inclusive em audiência de instrução e apresentação de alegações finais. O juízo a quo reconheceu atuação restrita e pontual do defensor, com substituição posterior pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado de 2 URHs é proporcional ao trabalho efetivamente prestado pelo defensor dativo, à luz dos critérios legais e da tabela da OAB/MT, considerada como referencial não vinculativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do defensor dativo limitou-se à apresentação de única petição, com arrolamento de testemunhas já indicadas pela acusação, antes de ser substituído pela Defensoria Pública.

4. A tabela de honorários da OAB/MT, conforme Tema 984 do STJ, tem caráter meramente orientativo, não vinculando o magistrado.

5. A fixação dos honorários deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e o efetivo trabalho desempenhado.

6. Inviável a fixação de honorários por atuação integral no procedimento do Tribunal do Júri quando houve apenas intervenção pontual em fase intermediária do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar a efetiva atuação no processo, sendo legítima a fixação em valor inferior ao previsto na tabela da OAB quando o trabalho for pontual e restrito.”

2. “As tabelas de honorários da OAB têm caráter orientativo, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária de defensor dativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Código de Normas da CGJ/MT, art. 87, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 984.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000053-55.2006.8.11.0109

APELANTE: VALDEMAR SAVARIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI, advogado nomeado como defensor dativo do réu VALDEMAR SAVARIS nos autos do processo criminal nº 0000053-55.2006.8.11.0109, em trâmite na Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, contra decisão que arbitrou honorários advocatícios no montante de 2 URHs (Unidades Referenciais de Honorários).

Em suas razões recursais (ID 181583982), o apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado não atende aos parâmetros estabelecidos legalmente, alegando que atuou no processo desde o seu início, apresentando defesa prévia, atuando em audiência de instrução e apresentando alegações finais.

Argumenta que a tabela de honorários da OAB/MT estabelece como parâmetro mínimo o valor de 20 URHs para atuação em Tribunal do Júri, considerando a fase do plenário.

Requer a majoração dos honorários para o patamar de 20 URHs, conforme anteriormente fixado, ou, alternativamente, para 10 URHs.

Nas contrarrazões do O Ministério Público (ID 187571283), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento do recurso
(ID 297598878):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Júri – Sentença Penal Absolutória pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, § 2º c/c art. 14, II do Código Penal) -Sentença – Irresignação defensiva: 1. – Pleito de majoração honorários advocatícios – ImpossibilidadeTema 984 do STJ, - estabelece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro para a fixação dos valores de forma justa. 2. Pugna pela isenção do pagamento de custas processuais – Impossibilidade - Incumbe ao Juízo da Execução Manutenção do decisum que se impõe – pelo Desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 15 de julho de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025